Tribunal: CARF
Processo: 12719.721079/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721079/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.560 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
ARTEORO COMÉRCIO DE JÓIAS - EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
MERCADORIA ESTRANGEIRA. APREENSÃO.
A apreensão de mercadoria estrangeira por falta de documentação regular de
importação não significa, necessariamente, que a empresa seja excluída do
Simples Nacional, a menos que comprovada a sua comercialização, situação
contemplada na legislação como causa excludente do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório Executivo da DRF/Curitiba no 005/2017 e
reconhecer o direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES NACIONAL. Votaram
pelas conclusões os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Nelso Kichel.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, conforme consta no
Acórdão de no 14-69.825, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO em sessão de 24 de agosto de
2017:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721079/2014-11
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721079/2014-11

Relatório
Trata o presente processo de exclusão da contribuinte do SIMPLES
NACIONAL, ocorrida mediante o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 005,
de 31 de janeiro de 2017, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba (PR), com efeitos a partir de 01/09/2012, em vista da comercialização
de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme disposto no
inciso VII, artigo 29, da Lei Complementar no 123, de 2006.
2. Referido processo iniciou-se por meio de Representação Fiscal para
Exclusão do Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, formulado pela Equipe de Repressão Aduaneira – ERA da Sessão de
Administração Aduaneira – SAANA, da Inspetoria da RFB em Florianópolis.
3. Aquela Equipe realizou no dia 05/07/2012 procedimentos de ação fiscal nas
dependências da
Empresa
Brasileira
de
Correios
e
Telégrafos
–
ECT/COA/CTE, localizado em São José, município da região metropolitana de
Florianópolis/SC, com o intuito de verificar a regularidade fiscal de
mercadorias de origem ou procedência estrangeira ali depositadas ou em
trânsito.
4. Em 31 de janeiro de 2017 foi emitido o Despacho Decisório Saort no
027/EQSIM/DRF/CTA7, pela DRF/Curitiba (PR), que acatou a representação e
determinou a expedição do ADE-Ato Declaratório Executivo de exclusão,
conforme determina o artigo 28, parágrafo único, artigo 29, parágrafo 3o e
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Complementar no 123, de 2006, combinado com
o artigo 75, inciso I, e parágrafo 1o, da Resolução CGSN no 94/2011.
5. Cientificada do ADE de exclusão do Simples Nacional em 16 de fevereiro de
2007, fl. 58, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 16
de março de 2017, com a seguintes razões de fato e de direito.
5.1. Afirma que o Ato Declaratório Executivo-ADE de exclusão do Simples
decorreu da equivocada constatação de que teria comercializado 04 (quatro)
relógios estrangeiros, presumidamente ilegais, pela falta de comprovação de
sua introdução legal no país. Em suas palavras:
“O que na realidade ocorreu, e é bom acrescentar aqui, foi a omissão da
entrega de todos os documentos justificativos da entrada legal dos relógios no
País.
Tal omissão decorreu simplesmente pela exigüidade do prazo então estipulado
na Intimação Fiscal de 09.07.2012, para comprovação da regular importação
das mercadorias apreendidas e porque nem todos os documentos foram
localizados de pronto nos arquivos da autuada, atrasando conseqüentemente
sua entrega e vencido o prazo para a apresentação ao fisco.
De tal sorte que tão somente foi possível, naquela oportunidade, a
documentação comprovante de 17 relógios, ficando em falta comprovantes de 4
relógios que, quando encontrada as comprovações, já era a destempo.
Pois bem, senhores julgadores da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba, pedimos a máxima compreensão de vez que os
documentos comprovantes aqui anexados estão por cópias da Guias de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721079/2014-11

Licitação e DARFs, pois foram produtos arrematados em Leilão da Receita
Federal do Brasil, de Pessoa Jurídica, e posteriormente revendidos, conforme
Notas Fiscais para Farma Comércio de Jóias Ltda e Marcus Joalheiro Ltda,
com o que fica comprovada a introdução legal no país dos relógios objetos do
presente processo e naturalmente comprovada a licitude dos atos praticados
pela impugnante.
Com tais comprovações, nada há que motive os fundamentos e a validade do
Despacho Decisório no (...), bem como a subsistência do Ato Declaratório
Executivo DRF/CTA no 005 (...), de exclusão do Impugnante do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.”
Voto
6. A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos
legais de admissibilidade, pelo que dela se conhece.
7. Inicialmente, esclareça-se que consta à fls. 3/46 dos autos cópias dos
processos
administrativos
números
12719.721006/2012-59
e
12719.721007/2012-01, que dizem respeito às infrações levantadas no Auto de
Infração com Apreensão de Mercadorias no XC00016, lavrado em 21 de
setembro de 2012 pela Inspetoria da Receita Federal em Florianópolis/SC.
8. Conforme documentos presentes naqueles processos, retidas as mercadorias
encontradas e apresentada parte da documentação comprobatória pela
contribuinte, restaram retidos 04 (quatro) relógios de pulso, conforme
descrição detalhada no “Termo de Deslacração e Retenção de Mercadorias”
de fls. 07/08, emitido em 10/07/2012.
9. Regularmente cientificada do Auto de Infração, a contribuinte não se
manifestou, conforme Termo de Revelia no 2012.1008, lavrado pela Inspetoria
da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, motivo pelo qual foi
aplicada a PENA DE PERDIMENTO às mercadorias objeto do processo
administrativo número 12719.721006/2012-59.
10. Nesse contexto, a argumentação da interessada, no sentido de que os
documentos apresentados na manifestação de inconformidade comprovaria a
regular situação dos bens apreendidos, não pode ser objeto de apreciação nos
autos deste processo, tendo em conta que seu exame e apreciação situa-se no
âmbito do processo administrativo próprio, que trata do “Auto de Infração com
Apreensão de Mercadorias”, “Termos de Retenção de Encomendas” e demais
atos administrativos lavrados pela Inspetoria da Receita Federal em
Florianópolis/SC, fórum apropriado para tal discussão.
11. Enfim, nos autos próprios, em instância própria, formalmente prevista em
instância única e a cargo do Ministro da Fazenda, segundo o artigo 27, § 4o, do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, consolidou-se juridicamente, o fato de a
contribuinte vir a comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho. Nesse diapasão, caracterizada está a hipótese excludente do
regime tributário simplificado e favorecido, nomeado Simples Nacional.
12. De fato, a Lei Complementar número 123, de 2006, que instituiu o Simples
Nacional e que dá suporte legal para o ADE em litígio, disciplina os efeitos da
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721079/2014-11

exclusão no caso de comercialização de mercadorias objeto de contrabando e
descaminho, nos seguintes moldes:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos calendários seguintes.
(...)”
13. Veja-se que a norma é expressa no sentido de excluir de ofício as pessoas
jurídicas optantes pelo Simples Nacional que comercializem mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho.
14. Concluindo, encontrada mercadoria importada sob responsabilidade da
contribuinte, nas dependências da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos-ECT/COA/CTE, cidade de São José/SC, desacompanhada da
documentação de sua regular aquisição, cuja regularidade fiscal não foi
comprovada, caracterizado está o contrabando ou descaminho, com a
conseqüente exclusão do SIMPLES.
15. Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, e MANTER a exclusão da contribuinte do
Simples Nacional.
José Carlos Ortolani
Relator – SIPE 24088

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão da DRJ em 27 de setembro de 2017, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 26 de outubro de 2017, onde, após fazer uma descrição do
ocorrido então mencionado no referido acórdão, alegou, em resumo:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721079/2014-11

É o relatório do essencial.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721079/2014-11

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Incialmente, esclareça-se que eventuais alegações da Recorrente que possam estar
dirigidas à apreensão dos produtos mencionados no relatório, não serão objeto de qualquer
comentário por parte deste Relator, uma vez que tal procedimento é resolvido em instância
única, sem previsão legal para apreciação por parte deste Colegiado.
O processo de perdimento de mercadorias segue um rito com regras próprias, nos
termos do disposto dos artigos 774 a 780 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n 6.759/2009),
que reproduzem, em grande parte, dispositivos do Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976.
No que se refere ao contencioso administrativo, diferentemente das regras
definidas no Decreto no 70.235/72, o julgamento da infração decorrente de apreensão de
mercadoria, então apontada em auto de infração é em instância única a cargo dos Delegados e
Inspetores da Receita Federal do Brasil.
De forma que, no presente processo, devo me ater ao que rege a legislação do
SIMPLES NACIONAL e, neste sentido, de se verificar a hipótese de exclusão então contida na
legislação e que motivou a emissão do ADE – Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 005, de
31 de janeiro de 2017.
Primeiramente, qual a motivação para a exclusão?
Na Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional, acostada aos autos,
temos, em síntese:
3.
Apreensão de Mercadorias no XC00016 (anexo), processo no
12719.721006/2012-59, apreendendo mercadorias de origem estrangeira
encontradas na encomenda postal registrada sob no SW207288715BR, tendo
como remetente filial da empresa acima identificada, por ficar demonstrado o
crime de descaminho.
4. Assim, uma vez aplicada a penalidade de perdimento das mercadorias por
descaminho, fica configurada a hipótese de exclusão de ofício do SIMPLES
NACIONAL, prevista no art. 29, inciso VII da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.
5. Em face do exposto, e tendo em vista o que dispõe a SCI no 12 –
SRRF09/Disit/2011, elaboro(amos) a presente Representação dirigida ao
Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, com a
finalidade de que o contribuinte epigrafado seja excluído do SIMPLES
NACIONAL, nos termos do parágrafo 1o do art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
[grifei]
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721079/2014-11

Bem, pelo que consta na representação supra, depreende-se que não haveria
necessidade de submeter a Interessada ao contencioso administrativo federal (aí incluído
eventuais litígios concernentes ao SIMPLES NACIONAL), acionando os órgãos julgadores
administrativos federais para o enfrentamento da situação, pois conforme relatado na
representação, “... uma vez aplicada a penalidade de perdimento das mercadorias por descaminho, fica
configurada a hipótese de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL...”
Mas, certamente não funciona assim, não entendo desta maneira, caso contrário
o litígio posto a este órgão colegiado limitar-se-ia à verificação de eventuais vícios de ordem
processual.
Como já me manifestei, devemos nos ater ao comando da legislação que rege o
SIMPLES NACIONAL, de forma que reproduzo novamente a causa excludente considerada na
Lei Complementar no 123 de 2006, mencionada no ADE:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos calendários seguintes.
(...)”
Bem, segundo consta nos autos, restaram, de um total de 21 relógios, 4 (quatro)
relógios sem comprovação de sua importação regular e, então, teria sido caracterizada a
comercialização das mesmas de forma irregular o que seria o suficiente à a exclusão da
Interessada do SIMPLES NACIONAL.
Reitero que a infração em pauta, considerando as peculiaridades dos bens em face
de sua procedência estrangeira, com repercussão em descumprimentos da legislação aduaneira,
acarretaram medidas como, por exemplo, a apreensão das mercadorias, isto aqui não se discute.
Entendo, para fins da aplicação da legislação do SIMPLES NACIONAL (SN),
que não me parece que a infração considerada seja de tal monta que implique na exclusão da
empresa deste regime simplificado de pagamentos de tributos.
Além de não estarem as mercadorias em questão objeto de venda em sua(s)
loja(s), me parece perfeitamente tratar-se de uma simples falta de apresentação de documentos
pertinentes e a uma ínfima quantidade de mercadorias.
Ainda, a DRJ não dialoga com os fatos, apenas se reporta aos procedimentos
efetivados perante à legislação aduaneira, e inclusive sequer menciona o Despacho Decisório de
no 027, da Equipe do Simples Nacional – EQSIM, do qual trago algumas informações relevantes:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721079/2014-11

2. Em cumprimento à Ordem de Vigilância e Repressão – OVR no 0925200-
00038-2012-00, a Equipe de Repressão Aduaneira – ERA da IRF/FNS realizou
no dia 05/07/2012 procedimentos de ação fiscal nas dependências da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT/COA/CTE, localizado em São José,
município da região metropolitada de Florianópolis/SC, com o intuito de
verificar a regularidade fiscal de mercadorias de origem ou procedência
estrangeira alí depositadas ou em trânsito.
3. Como resultado dessa operação foram verificadas algumas encomendas
postais contendo mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas de
documentação fiscal comprobatória de sua regular importação ou aquisição,
com fortes indícios de introdução clandestina no país, tendo sido lavrado
Termo de Retenção de Encomendas dessas mercadorias suspeitas, fls. 5 e 6.
Dentre essas encomendas retidas, verificou-se que uma delas registrada sob o
no SW207288715BR, tinha como remetente Merly Bello, com o endereço Rua
Bocaiúva, 2.468, Loja 416, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-530, e
continha mercadorias identificadas como relógios de pulso.
4. Logo após a retenção, foi lavrada em 09/07/2012 Intimação Fiscal à
remetente desses relógios de pulso, a pessoa física Merly Bello, com ciência
pessoal nesse mesmo dia 09/07/2012, para que apresentasse no prazo de 15
dias da ciência, no Depósito de Mercadorias Apreendidas – DMA da IRF/FNS,
documentação comprobatória da regular importação ou aquisição no mercado
nacional das mercadorias retidas.
4.1. Em resposta à essa intimação, foram apresentadas no DMA da IRF/FNS no
dia seguinte à ciência da intimação em 10/07/2012, cópias de notas fiscais de
transferências de mercadorias entre estabelecimentos da ARTEORO
(JOALHERIA DUMONT), cópia da DANFE no 041 da empresa UKIPI TÊXTIL
– INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA de Fortaleza/CE, CNPJ
no 10.171.380/0001-80 de venda à ARTEORO de Curitiba/PR de 152 relógios
com a indicação no campo “Informações Complementares” da DANFE de que
trata-se de mercadoria adquirida no Leilão da Receita Federal, Pessoa
Jurídica - no do processo do Leilão 11128.002156/2011-76 – Edital no
0817800/0004/2011 – Lotes 152 e 164, juntamente com cópias de Guias de
Licitação, em que consta o CNPJ da empresa emissora dessa DANFE relativos
a relógios arrematados em Leilão Pessoa Jurídica realizado pela ALF/PORTO
DE SANTOS/SP, e ainda, cópias de DARFs referentes ao lote 164 arrematado
em leilão do Edital 817800/0004/2011.
4.2. Ainda por ocasião da apresentação da documentação solicitada na
intimação, foi realizada no Centro Operacional de Repressão – COR da
IRF/FNS pela Equipe de Repressão Aduaneira –ERA, na presença da
funcionária da ARTEORO Merly de Fátima Bello e de seu acompanhante
Antonio Fernandes de Souza, os trabalhos de deslacração do volume retido nos
correios, com a conferência e identificação das mercadorias retidas,
confrontado-as com a documentação apresentada em resposta à intimação. As
mercadorias que puderam ser comprovadas o seu regular ingresso e circulação
no país foram identificadas e devolvidas aos representantes da ARTEORO,
tendo restado alguns relógios de procedência estrangeira, demonstrados no
quadro abaixo, que não puderam ser comprovados documentalmente a regular
importação ou aquisição e que portanto foram apreendidos, lavrando-se os
fatos constatados no Termo de Deslacração e Retenção de Mercadorias no
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721079/2014-11

XC00016, de 10/07/2012, firmados conjuntamente pelos servidores ou
funcionários a serviço da IRF/FNS e representantes da interessada presentes à
verificação das mercadorias.

Bem, em nenhum momento vi nos autos qualquer contestação por parte das
autoridades fiscais e julgadoras acerca dos vários documentos e explicações apresentados pela
Interessada, quais sejam, as notas fiscais de transferências de mercadorias, aquisição em leilão da
Receita Federal, guias de licitação e os pertinentes DARF.
Então, de um total de 21 relógios restaram apenas 4 relógios sem a devida
comprovação para o destinatário, sem o documento da transferência regular e que se
encontravam, todos, na agência dos correios.
Acredito que a causa excludente a que alude a Lei Complementar 123 de 2006,
então reproduzida linhas atrás, não está, certamente, querendo contemplar situações como a ora
vista nos autos. Se restasse apenas um relógio sem comprovação de importação regular, não
tenho dúvidas que o comportamento seria o mesmo das autoridades fiscais aduaneiras, pois
ocorrido, sim, o ilícito motivador da apreensão da mercadoria.
Haveria a apreensão da mercadoria (um relógio) e, bem provavelmente, a
representação para unidade fiscal proceder à exclusão do SN, pois, para a unidade fiscal que
recebeu a representação e para a DRJ, me parece que é o que basta, a exemplo do que aqui
vislumbrei nos autos.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.560 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.721079/2014-11

Independentemente do que se arguiu ou aconteceu nos outros processos citados na
área aduaneira, entendo, para fins de aplicação da legislação que rege o SN, estarmos diante de
falta de uma comprovação da aquisição dos documentos pertinentes e, em sendo assim, não vejo
que tal ausência (de documentos de 4 relógios), nos termos da situação ocorrida, tenha uma
repercussão tão grande a ponto de implicar na saída da Recorrente do SIMPLES NACIONAL,
até porque não ficou comprovada a comercialização das mercadorias.
Por fim, reitero que não se discutiu aqui a apreensão da mercadoria, tema que foge
da competência deste Colegiado.
A decisão que ora se profere neste Voto em nada interfere, ou tenha repercussão,
com os procedimentos efetivados no âmbito da fiscalização aduaneira.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório
Executivo da DRF/Curitiba no 005/2017 e reconhecer o direito da Recorrente em manter-se no
regime do SIMPLES NACIONAL
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital